Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707958-67.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALBERTO CARDOSO AMARAL DE ANDRADE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. PCDF. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A pretensão do autor, ora apelante, é anular o ato que o considerou inapto na prova de capacidade física no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na eliminação do recorrente na prova de aptidão física em razão do suposto equívoco na contagem das repetições executadas no teste de meio sugado e da alegada insuficiência da motivação exposta no ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido. 4. O ato que considerou o apelante inapto foi devidamente motivado, com exposição das razões para sua eliminação (não atingir a performance mínima no teste de meio sugado em decorrência da execução inadequada dos movimentos), conforme as disposições editalícias pertinentes (subitens 13.11.4.2 e 13.12.1 do edital de abertura). 5. A avaliação da capacidade física do apelante ocorreu de acordo com os arts. 39 a 42-A da Lei Distrital n. 4.949/2012 e com as regras previstas de forma objetiva no edital do concurso, com respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A gravação de vídeo realizada durante a prova demonstra a execução inadequada do teste e reforça a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo questionado. 6. Por não se verificar ilegalidade, afasta-se a possibilidade de interferência jurisdicional no mérito administrativo, conforme a tese estabelecida pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 485. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 2o, parágrafo único , inciso VII, e 50, ambos da Lei 9.784/99, sustentando que a banca examinadora não justificou de maneira embasada os fundamentos que conduziram a nota zero da prova prática do recorrente. Afirma que o recorrido não apresentou parecer devidamente motivado, afrontando princípios básicos da Administração Pública. Defende a aplicação do Tema 485 do STF. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TRF1. Nas contrarrazões, o CEBRASBE pugna que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 70925272). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VII, e 50, ambos da Lei 9.784/99, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital, e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Após análise dos vídeos, verificou-se que o candidato, nas execuções não contabilizadas, jogou as pernas para trás antes de flexionar os joelhos. Sendo assim, o recurso do candidato foi indeferido, pois o candidato não atingiu a performance mínima no teste de meio-sugado, sendo eliminado conforme subitem 13.12.1 do referido edital de abertura: 13.12.1 O candidato que não realizar a prova de capacidade física ou que não atingir a performance mínima em qualquer um dos testes, que não atingir a performance mínima no conjunto dos testes, que não comparecer para a sua realização ou que infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nas etapas anteriores ou nos testes físicos, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame. Nota-se que o ato que considerou o apelante inapto foi devidamente motivado, com exposição das razões para sua eliminação do certame (não atingir a performance mínima no teste de meio sugado em decorrência da execução inadequada dos movimentos), conforme as disposições editalícias pertinentes (subitens 13.11.4.2 e 13.12.1). Como exposto no parecer acima transcrito, as repetições que não foram contabilizadas pela banca examinadora foram as que o recorrente executou de forma inadequada, jogando as pernas para trás antes de flexionar os joelhos. A avaliação da capacidade física do apelante ocorreu de acordo com os arts. 39 a 42-A da Lei Distrital n. 4.949/2012 e com as regras previstas de forma objetiva no edital do concurso, com respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A gravação de vídeo realizada durante a prova (ID 64654946) demonstra a execução inadequada do teste e reforça a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo questionado. ...... Logo, por não se constatar ilegalidade, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. O STF consolidou o entendimento de que não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público ou ingressar no mérito de correção da prova, salvo quando há ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. A interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da comissão examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, consequentemente, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. Assim, a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário sobre os critérios estabelecidos e sobre os atos praticados em concurso público é excepcional (ID 66459291). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, descabe dar andamento ao recurso no que diz respeito à tese jurídica da aplicabilidade do Tema 485/STF. Nesse sentido, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70925272 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023